Tribunal: TJMT
Processo: 1017512-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017512-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSEMARY GONCALVES MENDES - CPF: 858.834.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUEL LEANDRO TKACZ - CPF: 717.552.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTHON DIAS DE MOURA - CPF: 697.167.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMAGNO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 887.237.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO - CPF: 513.256.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON JOAQUIM SIMOES HURTADO - CPF: 712.610.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para determinar a juntada das mídias de interceptações telefônicas e da decisão que as autorizou, nos moldes já fixados em recurso anterior interposto por corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco omissões alegas: (i) quanto à nulidade decorrente da ausência de defensor no momento de fixação da competência; (ii) na análise sobre a necessidade de outros documentos para aferição da cadeia de custódia das provas; (iii) quanto a existência de decisão da Vara de Ações Coletivas que teria afastado dano ao erário estadual; (iv) na análise da prescrição e (v) omissão ao não enfrentar a alegação de incompetência do juízo de Cáceres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. O acórdão enfrentou adequadamente a tese da nulidade por ausência de defensor, adotando fundamento já analisado em recurso anterior, mantendo coerência com a jurisprudência da câmara.

3. A determinação de juntada das mídias das interceptações e respectivas decisões foi reputada suficiente para garantir a ampla defesa na fase em que se encontra o processo, afastando a exigência de demais documentos próprios da instrução probatória.

4. A alegação de que o dano seria de natureza federal, e não estadual, foi corretamente reputada matéria afeta ao mérito da ação de improbidade, e, portanto, insuscetível de apreciação em agravo de instrumento.

5. A questão da prescrição foi expressamente considerada como matéria a ser analisada oportunamente pelo juízo de origem, dada a necessidade de instrução probatória.

6. A alegação de incompetência do juízo de Cáceres também foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram omissões quando as matérias suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão, ainda que com conclusão diversa da pretendida pelo embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos Adevair Cevada de Morais contra o acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar a juntada das mídias das interceptações telefônicas e da decisão que as autorizou, nos termos de acórdão proferido em recurso anterior interposto por corréu.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em diversas omissões.

Alega que não houve enfrentamento da tese de nulidade por ausência de defensor na fase em que se fixou a competência, o que teria gerado violação ao princípio da paridade de armas. Argumenta que a determinação de juntada de provas limitou-se às mídias das interceptações e respectivas decisões, deixando de contemplar outros elementos indispensáveis à verificação da cadeia de custódia, como representações ministeriais, ofícios, decisões de quebra de sigilo bancário e telemático e extratos de dados. Defende, ainda, que decisão anterior, proferida pela Vara Especializada de Ações Coletivas, reconheceu que o dano discutido seria de natureza federal, atinente a tributos de importação, afastando, portanto, qualquer lesão ao erário estadual. Sustenta, por outro lado, a ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória, matéria de ordem pública que deveria ser apreciada desde logo, inclusive à luz de decisão proferida na esfera penal militar.

Por fim, afirma a incompetência do juízo de Cáceres, diante da localização dos postos do GEFRON e da prevenção da justiça que autorizou as interceptações, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que as omissões sejam supridas e os pontos destacados sejam reformados.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 310523873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Embora o embargante sustente a existência de omissões em diversos pontos, observa-se que o acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente as teses veiculadas no agravo de instrumento.

O acórdão embargado analisou a questão da nulidade por ausência de defensor e afastou a alegação,
adotando orientação já firmada por esta Câmara em recurso anterior interposto por corréu
, de modo que o tema foi devidamente enfrentado, mantendo-se a coerência jurídica desta eg. Corte.

O acórdão, ademais,
determinou a juntada das mídias das interceptações e das decisões que as autorizaram, entendendo suficientes esses elementos para garantir o contraditório e a ampla defesa nesta fase processual, afastando a necessidade de outros documentos cuja análise se insere no mérito da ação.

Do mesmo modo, a alegação de que eventual dano seria de natureza federal e não estadual foi considerada matéria própria do mérito da ação de improbidade, insuscetível de apreciação em sede de agravo de instrumento.

No tocante à prescrição, também não houve vícios no acórdão. Cabe destacar, nesse sentido, que o magistrado singular expressamente postergou a análise do instituto para o momento oportuno, consignando que, a prescrição da sanção do agente ímprobo pode observar o mesmo prazo fixado para o crime correspondente, mas que essa análise depende da apuração do ilícito em sede probatória.

O acórdão embargado, ao manter esse entendimento, apenas reconheceu que não caberia à instância revisora enfrentar diretamente o tema, sob pena de supressão de instância.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025